Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718403-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI AGRAVADO: IGOR TADEU SOARES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (executados) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734784-44.2020.8.07.0016, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada porque presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil. Confira-se o teor da decisão agravada (id. 153823272, dos autos de origem): O incidente proposto pelo exequente está de acordo com os preceitos legais. Nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios de fraudar terceiros) ou da confusão patrimonial, consubstanciada pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios, estes serão responsabilizados pelas dívidas contraídas pela sociedade. O credor demonstra que o sócio-administrador da parte ré abriu outra empresa, inclusive no mesmo endereço da anterior, divulgando amplamente, sem interesse em honrar a dívida ora reclamada. Defiro, pois, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Anote-se a instauração do incidente, conforme disposto no art. 134, § 1o, do CPC, e inclua-se o sócio na condição de terceiro. Suspendo o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do referido incidente, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC. Cite-se o sócio da empresa executada, pela via postal, para que se manifeste sobre o presente incidente e requeira provas que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Em suas razões recursais (ID 58787730), a agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, visto que não incorre em desvio de finalidade com o propósito de lesar credores, tampouco em confusão patrimonial. Afirma inexistir prova de transferências de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, bem como a comprovação de descumprimento da autonomia patrimonial. Alega que a mera insolvência da sociedade empresarial, ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que não se pode presumir o abuso de personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não haja “grave prejuízo a pessoa física do representante legal da executada”. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, consoante estipula o art. 50 do Código Civil, é uma medida excepcional que é autorizada somente quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, o qual se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Destacado) Nesse quadro, é ônus do exequente, conforme regra do art. 134, § 4o do CPC, indicar e comprovar os fatos que justificam a medida excepcional. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). No caso, verifica-se que o exequente demonstrou, a priori, os requisitos legais, de modo que, à luz de uma cognição sumária, evidencio a ocorrência de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. De fato, ao contrário do que afirma o agravante, não se trata apenas da inexistência de bens penhoráveis ou de um eventual encerramento irregular da pessoa jurídica, porquanto o agravado demonstrou que a empresa executada alienou seu estabelecimento comercial, conforme consta na informação do oficial de justiça (ID 123765979). Com efeito, o credor evidencia que o sócio administrador abriu outra empresa, inclusive no mesmo endereço da anterior, sem interesse em honrar a dívida ora vindicada. Além disso, há indício de esvaziamento patrimonial da empresa executada pelo seu sócio-gerente, que se vale de seu poder econômico para realizar negócios entre suas empresas, transferindo bens entre elas, “como é o caso da transferência de estabelecimento para a empresa Famiglia Pastrini, CNPJ no 48.943.753/0001-67”. Nesse contexto, a princípio, a situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução contra o sócio, com fundamento em desvio de finalidade. Assim, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito